Tribunal: TJBA
Processo: 0001651-67.2013.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001651-67.2013.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:
DANILO COSTA DE ALMEIDA

APELADO: IAMARA LIMA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CLAUDINEI RIBEIRO PIRES

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. COMPROVAÇÃO DE SURGIMENTO DE VAGAS. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. RECURSO DO ENTE PÚBLICO E REEXAME NECESSÁRIO. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em exame

1.

Trata-se de Reexame Necessário e apelação interposta por ente municipal contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança, determinando a nomeação de candidata aprovada em concurso público fora do número de vagas, ante a comprovação de desistências de candidatos mais bem classificados, gerando o seu direito subjetivo à nomeação. O recurso do Município visa afastar a multa cominatória fixada em sede de liminar.

II. Questão em discussão

2.

As questões a serem dirimidas são: a) preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa; b) no mérito, o cabimento de multa cominatória (
astreintes
) fixada em decisão liminar que não estipulou prazo para o cumprimento da obrigação de fazer e, c) direito liquido e certo da impetrante à nomeação, conforme segurança concedida na sentença.

III. Razões de decidir

3.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a declaração de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
), o que não ocorre quando a decisão judicial não se fundamenta nos documentos sobre os quais a parte alega não ter tido oportunidade de se manifestar.

4.

Embora a decisão liminar não tenha fixado prazo expresso para o cumprimento da obrigação de fazer, a sua eficácia não pode ser submetida ao arbítrio do destinatário da ordem. A ausência de prazo específico não afasta a mora do devedor, que deve pautar sua conduta pela boa-fé processual e pelo dever de colaboração, cumprindo a determinação judicial em tempo razoável. Aplica-se, por analogia, o prazo de 15 (quinze) dias previsto na legislação processual para o cumprimento de sentença, sendo cabível a incidência de
astreintes
após o esgotamento desse lapso temporal.

5.

Dos autos se verifica que o Município Apelante promoveu, no ano de 2013, concurso público destinado ao preenchimento de diversos cargos, entre os quais o de Assistente Administrativo PSF, ocasião em que a Apelada disputou uma das 9 vagas ofertadas, obtendo a 12ª colocação.

6.

Considerando que apenas ocorreu a posse de apenas 05 (cinco) dos candidatos nomeados, número suficiente para que sua posição fosse alcançada dentro do quantitativo de vagas disponibilizadas, emerge o direito subjetivo à nomeação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, negado provimento.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação da parte sobre documentos não utilizados como fundamento na sentença não configura cerceamento de defesa, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

2. A ausência de prazo expresso em decisão liminar para o cumprimento de obrigação de fazer não impede a incidência de
astreintes
, devendo-se aplicar, por analogia e em observância aos princípios da boa-fé processual e da máxima efetividade das decisões judiciais, o prazo legal previsto para o cumprimento provisório de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Arts. 5º, 523 e 537 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 2066240 SP 2022/0301976-0

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0001651-67.2013.8.05.0076
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS
e como Apelada
IAMARA LIMA NASCIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora